Tribunal: TJES
Processo: 5000853-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000853-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: FILIPE DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000
853
-
85
.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
O
S
:
FILIPE DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

em razão de acórdão
de relatoria do eminente Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, cujo
decisum
conheceu e

negou provimento ao
agravo

de instrumento
d
o
embargante.

Em suas
razões recursais
a
parte
embargante
aduz, em suma, que

“
há omissão a ser sanada, uma vez que o Acórdão não se manifestou quanto à violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, porquanto a regra do concurso previa expressamente a exigência de apresentação dos documentos não fornecidos pelo Recorrido”.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
omissão

no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque p
or ocasião do julgamento do
agravo de instrumento

no qual fora
negado provimento ao recurso
,
restou consignado
justamente

q
ue
“
A presente celeuma circunscreve-se à apresentação do comprovante de residência em nome do genitor do agravado, documento que deveria estar acompanhado da certidão de nascimento do candidato, conforme preconiza o item 5 do edital
”,
sendo que “
a autoridade coatora reputou
insuficiente
a apresentação da cédula de identidade e do certificado de alistamento militar em substitutivo à certidão de nascimento”
.

T
odavia, restou asseverado que
“
O certificado de alistamento é documento oficial”,

bem como a própria carteira de identidade, sendo certo que nela conste
“‘
nome,
filiação
, local e data de nascimento do identificado, bem como, de forma resumida, a comarca, cartório, livro, folha e número do
registro de nascimento’

(alínea “e” do art. 3º da Lei 7.116/1983)”.

D
ada intelecção,
como se vê,
subsidiou-
se,
no
fundamento maior de que
“
os dados essenciais da certidão de nascimento estão referidos na cédula de identidade”,
sendo certo, ainda, que
“o Decreto Federal n.º 9.094/2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, dispensa a demonstração de fatos já sabidos ou comprovados por outros documentos”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo porque “
A exigência da exibição da certidão de nascimento, enquanto único documento hábil a fazer prova da filiação paterna, é medida demasiadamente burocrática, desarrazoada e desproporcional, sem amparo no ordenamento jurídico vigente, haja vista a
recusa de fé a outros documentos públicos destinados a fazer prova do mesmo fato”
.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Como se verifica, portanto,
a conclusão adotada no julgamento do precedente agravo de instrumento não invalidou a referida exigência legal e editalícia,
haja vista que
“
A observância ao princípio da vinculação ao edital constitui imperativo nos certames públicos,
assegurando a igualdade de condições entre os candidatos
. Contudo, a
interpretação das normas editalícias deve se harmonizar com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, de modo a evitar formalismos exacerbados que comprometam a essência do ato administrativo
”

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5009403-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Apr/2025).

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.